Tribunal: TJBA
Processo: 8076518-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076518-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ABRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

ACORDÃO

apel
ações cíveis

simultâne
A
s
.
mandado de segurança
.
direito tributário.

DIFAL-ICMS.
JULGAMENTO PELO STF DAS ADI’S 7066, 7070 E 7078
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO A PARTIR DE 05/04/2022.
RECURSO CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

n.º

8076518-08.2022.8.05.0001
, tendo como
A
pelante
s

e Apelados
ABRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator